Tribunal: TJES
Processo: 0000137-41.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-41.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GRANPAULO MARMORES E GRANITOS LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO USO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por agricultor em face de sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA., VALE S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, em razão dos impactos do rompimento da barragem de Fundão (Mariana/MG). O autor sustenta ter sido impedido de captar água do Rio São João Grande, afluente do Rio Doce, utilizado para irrigação de suas lavouras, o que inviabilizou sua única fonte de sustento. Requereu reparação por lucros cessantes e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer o direito à indenização por danos materiais decorrentes da impossibilidade de irrigação agrícola após o desastre ambiental; (ii) estabelecer se o impedimento do acesso à água e a repercussão do desastre geram direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das rés é objetiva, com base na teoria do risco integral, aplicável aos danos ambientais, sendo exigida apenas a demonstração do nexo causal entre o fato e o dano individual.

A indenização por danos materiais exige comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficientes as provas juntadas pelo autor, por se referirem a terceiros e por ausência de demonstração de linha de base de faturamento e queda subsequente.

A ausência de laudo técnico da propriedade do autor, de documentação sequencial de vendas ou de declarações de imposto de renda impossibilita a apuração de eventual perda patrimonial e descaracteriza o dano material pleiteado.

O dano moral ambiental, por sua vez, é presumido (in re ipsa) e configurado quando comprovado que o evento lesivo repercutiu diretamente na esfera jurídica do indivíduo, como no caso da interrupção no fornecimento de água potável e do impacto direto à subsistência do autor.

O valor da indenização por dano moral deve observar o entendimento consolidado desta Corte para casos análogos, sendo fixado em R$ 1.000,00.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando-se o caráter inestimável da pretensão indenizatória por dano moral, conforme entendimento do STJ no REsp 1.854.487/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, mas exige prova do nexo de causalidade entre o desastre e o dano material alegado.

A ausência de provas específicas e individualizadas sobre prejuízo financeiro impede o deferimento de indenização por lucros cessantes.

O dano moral ambiental é presumido quando comprovada a afetação individual decorrente de evento lesivo de natureza difusa, como a interrupção do acesso à água.

A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo danos morais deve observar o critério de equidade, dada a natureza inestimável do direito violado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86 e 373, I; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 236.389/ES; STJ, AgInt no REsp 1.854.487/DF; TJES, Apelação Cível nº 5005773-17.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 19.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 0141603-71.2017.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 10.12.2019; TJES, Apelação nº 0141700-14.659, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.08.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000137-41.2019.8.08.0026

APELANTE:
GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
GRANPAULO MÁRMORES E GRANITOS LTDA
contra a r. sentença do id. 14614815, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito” manejada pela apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 14614819), alega a apelante, em síntese, que a sentença reconheceu apenas em parte seus pedidos, deferindo a redução da alíquota do ICMS de 25% para 17%, mas desconsiderando a procedência do pedido relativo à incidência do imposto sobre a demanda efetivamente utilizada, não tendo ocorrido manifestação expressa sobre esse pedido.

Afirma que a condenação integral da autora em custas e honorários sucumbenciais é injustificada, uma vez que obteve êxito em 2 dos 3 pedidos formulados, representando 66% da pretensão inicial.

Defende, com fundamento no art. 86 do CPC, a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, afastando a caracterização de sucumbência mínima do Estado.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a sentença seja reformada, a fim de apreciar expressamente o pedido de incidência do ICMS sobre a energia efetivamente utilizada, bem como seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, ou, ainda, sejam redistribuídas as custas e honorários, considerando o insucesso parcial do Estado.

Contrarrazões no id. 14614823 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
cinge-se em examinar uma possível omissão na análise do pedido para que o ICMS incida apenas sobre a demanda efetivamente utilizada, bem como sobre o suposto equívoco na fixação da sucumbência.

De plano, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Verifica-se que a apelante suscita omissão na sentença sem, contudo, ter sido oposto o competente recurso de Embargos de Declaração perante o juízo
a quo
, o qual não teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto, de modo que se trata de matéria que não pode ser analisada via recurso de apelação, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A omissão na sentença não ventilada por Embargos de Declaração em primeira instância, pois, não pode ser suprida perante este órgão
ad quem
em razão da preclusão e da ocorrência de supressão de instância. Sobre a questão, o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
A não oposição de embargos de declaração visando sanar omissão na sentença revela que tecnicamente não houve negativa de prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, se a parte apelante deixar de manejar os embargos de declaração competente perde o direito de praticar o ato processual que, em seu bojo, contenha reivindicação em sentido contrário à preclusão.
Precedentes. 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0178836-33.2012.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 09/08/2022; DJCE 19/08/2022; Pág. 224)

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NA SENTENÇA, SOBRE A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impossibilidade de apreciação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Não conhecimento da insurgência. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.622.555/MG. Abusividade das taxas de juros aplicadas ao contrato. Ausência de demonstração do excesso alegado. Não acolhimento. Recurso desprovido. (TJRR; AC 0844108-35.2023.8.23.0010; Câmara Cível; Relª Desª Tania Vasconcelos; Julg. 18/10/2024; DJE 18/10/2024)

[...] 2.
Se a parte agravante entende que a decisão agravada seria omissa, deveria ter se insurgido por meio do recurso adequado, que são os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Precedentes desta Corte Superior. [...] (AgInt no AREsp n. 2.628.269/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.)

Desse modo, a questão aventada nem sequer deve ser examinada.

Por outro lado, no tocante à distribuição da verba sucumbencial, verifica-se que a autora, ora apelante, formulou, basicamente, os seguintes pedidos em sua petição inicial (fl. 12-v):
(i)
seja corrigida a base de cálculo do ICMS, com a exclusão de TUSD e TUST e o cálculo sobre a demanda efetivamente utilizada;
(ii)
seja determinada a aplicaçaõ da alíquota interna de 17% (dezessete por cento) na formação do preço final do ICMS;
(iii)
a restituição dos valores indevidamente pagos.

O juízo
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de acolher a redução da alíquota do ICMS, nos seguintes termos:

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com arrimo nos precedentes qualificados acima invocados, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial e CONDENO a promover a redução da alíquota do ICMS incidente sobre os serviços em questão (de 25% para 17%), ressalvada eventual regularização já concretizada no curso do presente feito. Improcedente a pretensão atinente à TUST e TUSD. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Haja vista a mínima sucumbência do requerido, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (art. 85, §2º, CPC).

Após o trânsito em julgado, diligencie-se quanto à cobrança das custas processuais. Em seguida, não subsistindo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registrada. Intimem-se.

Entretanto, respeitosamente, não se mostra possível reconhecer que houve a sucumbência mínima para imputar o pagamento das verbas sucumbenciais exclusivamente ao apelante, ora autor, uma vez que obteve êxito em 1/3 do seu pleito, tendo ambas sido foram vencedoras e vencidas em parcelas da demanda.

Desse modo, sob uma ótica puramente quantitativa, a autora decaiu da maior parte de seus pedidos (dois terços), devendo haver a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

Havendo sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve observar a proporção do êxito e do insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/2015 e, no caso concreto, verifica-se que o apelante restou vencedor em 1/3 de sua pretensão.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada no tocante à distribuição das verbas sucumbenciais, à razão de 1/3 em desfavor do apelado, ora réu, e 2/3 em desfavor da apelante, ora autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença objurgada no tocante à distribuição das verbas sucumbenciais, à razão de 1/3 em desfavor do apelado, ora réu, e 2/3 em desfavor da apelante, ora autora.